Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO – PANDEMIA COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – PRAZO DE 12 MESES. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CONHECIDO; PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE BOLIVIANA DE AVIACION – BOA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interpostos pela Agência de Turismo e Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea e dificuldades em obter informações acerca do reembolso.
2. In casu, narra o autor que adquiriu passagens aéreas ida e volta, trechos São Paulo/DF a La Paz/Bolívia, para viagem partindo no 02/04/2021 e volta 07/04/2021. Entretanto, no dia 1o de abril de 2021, no dia anterior ao trecho inicial da viagem, o governo boliviano anunciou que a partir do dia 2/4/2021 (dia da viagem), em razão do agravamento da pandemia de Covid-19, os estrangeiros não residentes na Bolívia deveriam, ao desembarcar no país, passar por período de isolamento de 10 (dez) dias, o que inviabilizou e impediu totalmente a viagem que havia sido comprada. Relata que solicitou, insistentemente, o reembolso da quantia paga pelas passagens aéreas, sem êxito. Assevera que, desde o início das tratativas, as rés empurravam uma para a outra a responsabilidade de ressarcimento ao consumidor. Diante de tantos transtornos, o autor pede dano material e moral.

3. Contestado o feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor das passagens aéreas, R$ 3.594,12, e a pagar R$ 2.500,00, a título de dano moral.
4. Interpuseram recurso as rés, BOLICIANA DE AVIACION – BOA e GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
5. Primeiramente, quanto a preliminar arguida pela segunda recorrente, Gotogate Agencia de Viagens Ltda, certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de voo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.
6. Não é o caso dos autos. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas sim de inviabilidade de cumprimento de contrato em razão da pandemia, contrato esse firmado com a agência de turismo, de modo que exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1387501, 07295504720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA PELA SEGUNDA RECORRENTE GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA REJEITADA
7. Inexistentes outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.
8. A primeira recorrente, BOLIVIANA DE AVIACION – BOA, alega, em síntese, que todas as provas, indícios e evidências foram demonstradas nos autos que o reembolso foi realizado à agência de viagens intermediadora do contrato. Discorre que a situação narrada nos autos não justifica uma condenação a título de dano moral, pois os fatos relatados nos autos revelam nada além de mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença.
9. A segunda recorrente GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, alega, em síntese, que a atuação da agência de turismo foi apenas intermediar a venda dos bilhetes aéreos, não possuindo qualquer ingerência na atividade da Cia Aérea. Aduz que todo o imbróglio foi causado pela determinação do governo boliviano quanto ao período de isolamento por conta da pandemia. Cita a Lei 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia da Covid-19 e que atuou conforme a referida legislação. Assevera que não possui qualquer responsabilidade quanto a política de alteração ou cancelamento de voo. Pede a reforma da sentença.
10. Incontroverso o fato de que o autor adquiriu passagens aéreas com destino a La Paz/Bolívia e que em razão das restrições impostas no país, causada pela Covid-19, se viu obrigado a desistir da viagem. Comprovado que o autor tentou por diversas vias o reembolso das passagens aéreas, porém, sem sucesso.
11. Não merece prosperar os argumentos da primeira recorrente. As telas de prints colacionadas na contestação e no recurso inominado não comprovam as assertivas de que houve o repasse do valor das passagens à agência de viagens. Isso porque, o valor descrito nos documentos (ID 36655261 - Pág. 2) não guarda correspondência com o valor das passagens aéreas pleiteado pelo autor (ID 36655190 - Pág. 9). Outrossim, também não há qualquer outro elemento de convencimento que comprovasse ter sido realizada a devolução do valor equivalente à agência de turismo, a fim de elidir a condenação de forma solidária (art. 373, II, do CPC).
12. Por outro viés, a segunda recorrente alega isenção de responsabilidade, ao argumento de que apenas intermediou as passagens aéreas. Nesse caso, não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas sim de inviabilidade de cumprimento de contrato firmado com a agência de turismo, uma vez que as cotações, pagamentos e todas as informações acerca do voo, objeto do processo, foram realizadas em contato com a agência de viagem e a Cia Aérea. A resolução do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos da agência, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração do contrato ou a sua extinção, conforme disciplinado na Lei n. 14.034/2020.
13. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originada na Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
14. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com as restrições impostas pelo país de destino (La Paz/Bolívia). Contudo, essa excepcional situação não pode justificar o mau serviço, informações insuficientes ou a demora no atendimento do consumidor em seus direitos. Por essa razão, mostrou-se justo e adequado o decreto judicial que condenou as recorrentes a restituir ao autor o valor correspondente às passagens aéreas de R$ 3.594,12, nos exatos termos da sentença.
15. Quanto ao dano moral, o autor tentou obter o reembolso da quantia paga, porém, sem resposta satisfatória, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e fere, dentre outros, o direito básico à informação que possuem os consumidores, na forma do art. 6o do CDC. Embora sopesado o conjunto fático dos autos e o fortuito externo representado pela pandemia de Coronavírus, tem-se que as empresas aéreas não podem se furtar de alcançar a devida assistência aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de reexecução em modalidade diversa.
16. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, caracterizados pelo ostensivo atraso em dar solução ao pedido da restituição, pelo atendimento defeituoso ao consumidor com informações insuficientes ou prestadas de forma inadequada gerando clara perda do tempo, turbação da paz e da tranquilidade do espírito da parte autora.
17. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
18. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
19. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, pois impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade em razão de seu caráter essencialmente satisfativo e compensatória.
20. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
21. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
22. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
23. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.